Tribunal: TJDFT
Processo: 0709021-87.2024.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
Ementa: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL E PELO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. PRELIMINAR. NULIDADE DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. EXCESSO DE LINGUAGEM. REJEITADA. MÉRITO. DESPRONUNCIA. INVIÁVEL. PROVA DA MATERIALIDADE E PRESENÇA DE INDÍCIOS DA AUTORIA. SUBMISSÃO DAS TESES AO CONSELHO DE SENTENÇA. SOBERANIA DE JULGAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame:
1. Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo réu pronunciado pela prática de tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil e pelo emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima (artigo 121, § 2o, incisos II e IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal) (1o fato), e do artigo 330, do Código Penal, e do artigo 306, § 1o, inciso II, da Lei no 9.503/97 (2o fato).
II – Questões em discussão:
2. As questões sob exame são as seguintes: (i) se ouve excesso de linguagem na decisão de pronúncia e (ii) despronúncia por insuficiência de indícios de autoria.
III – Razões de decidir:
3. Não há que falar em excesso de linguagem se a decisão de pronúncia se limitou a argumentos para justificar a comprovação da materialidade e os indícios de autoria, isentando-se de realizar qualquer exame crítico e valorativo dos elementos probatórios contidos nos autos.
4. Conforme preconiza o artigo 413 do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas o convencimento de prova material do crime e indícios suficientes de autoria ou participação.
5. Constatada a existência de elementos indiciários conflitantes que subsidiem duas versões dos fatos, inviável acolher, de pronto, a tese de despronúncia, de modo que não se mostra lícito retirar a apreciação da causa de seu juiz natural, o Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, competente para realizar o aprofundado exame das provas e acolher a versão que lhe pareça mais verossímil.
IV – Dispositivo:
6. Preliminar rejeitada e, no mérito, recurso desprovido.